Tribunal: TJSP
Processo: 1105275-72.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Locação de Móvel
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. REPETIÇÃO E INDENIZAÇÃO – Incontroversa ocorrência de descontos realizados indevidamente pela ré na fatura de cartão de crédito da parte acionante. Danos morais. Ocorrência. Correta fixação em R$ 10.000,00 (R$ 5.000,00 para um dos autores). RECURSO DESPROVIDO.